Tribunal: TJDFT
Processo: 0722603-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0722603-83.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO VIVACE AGRAVADO: KATIANE CAIRES DA SILVA OLIVEIRA, REINAN ARAUJO OLIVEIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= O agravante pretende, em suma, a reforma da decisão agravada para que seja homologado o acordo firmado com o agravado, bem como seja decretada a suspensão da lide em relação à agravada, haja vista que a recusa da agravada, a qual figura no preâmbulo do termo do acordo, em subscrever o ajuste que fora celebrado entre o agravante e o agravado não macula a validade do negócio jurídico estabelecido entre as partes. Inexistindo pedido de tutela provisória ou pedido para obstar a eficácia da decisão recorrida pelo ora agravante, conforme petição inicial recursal (ID. 72606552), noticiando equívoco na decisão impugnada; em obediência aos Princípios da Demanda e Inércia da Jurisdição, positivados nos artigos 2o e 141, do CPC, intime-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões (art. 1019, II, do CPC). Brasília/DF, 11 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator